Tribunal: TJMT
Processo: 1025324-29.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025324-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.469.295/0001-50 (APELANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 019.471.021-17 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 019.471.021-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CIRURGICA GONCALVES LTDA - CNPJ: 15.371.628/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TERTULIANO GONCALVES DA COSTA - CPF: 171.769.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

APELADO(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA.
DEFERIDA. EFEITOS
EX NUNC
.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE
CUSTAS INICIAIS
.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou extinto o feito pela ausência de emenda à inicial e ausência de impulso processual por parte da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro processual insanável (
error
in procedendo) na sentença de extinção do processo, com análise da regularidade do indeferimento da petição inicial e do pedido de gratuidade judiciária da parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovação da condição de hipossuficiência da apelante, considerando os documentos socioeconômicos e fiscais apresentados, autorizando a concessão de justiça gratuita em sede recursal
cujos efeitos se operam de forma
ex
nunc
.

Configuração de erro processual insanável (
error
in procedendo) em razão da extinção prematura do feito, sem devido respeito ao devido processo legal e aos prazos procedimentais após a decisão que reincluiu a apelante no polo passivo da execução principal.

Precedentes jurisprudenciais que sustentam a correção de ofício de nulidade processual para garantir a observância do devido processo legal e a regularidade procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A nulidade processual por
error
in procedendo
em decisões terminativas prematuras enseja a anulação da sentença, com a devolução dos autos ao juízo de origem para observância do devido processo legal."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

contra sentença que proferida pelo Juízo da
2º
Vara

Especializada em Direito Bancário
da Comarca
de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
de
Embargos à execução

movido em face de
ITAU UNIBANCO S.A.

referente a
Execução de Título Extrajudicial n. 1005881-92.2024.8.11.0041
,
julgou
extinto o feito
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto,
Indefiro
a inicial
e Julgo
EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Proceda-se o CANCELAMENTO da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.
”

Em suas razões recursais
(ID.
240085744
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Gratuidade de justiça
;

Viabilização do processamento e julgamento dos embargos à execução
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
deferimento da
gratuidade de justiça
e a admissão d
o pagamento das custas realizado
.

Recurso do réu tempestivo (
ID.
240087155
) e preparo
não recolhido ante
o
pedido de justiça gratuita
(ID.
241332681
)
.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

APELADO(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
contra sentença que proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de
Embargos à execução
movido em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
referente a Execução de Título Extrajudicial n. 1005881-92.2024.8.11.0041
,
julgou
extinto o feito

argumentando que a parte não impulsionou o feito de forma escorreita quando devidamente intimada.

A Apelante, em suma, defende a necessidade de deferimento da assistência judiciária gratuita
e o prosseguimento dos embargos à execução em razão do devido recolhimento das custas
.

Passo à análise das questões ventiladas pela Apelante.

Gratuidade de justiça
.

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim,
que a Apelante comprova em sede recursal, mediante juntada de Relatório de situação fiscal, Declaração de
informações socioeconômicos e fiscais 2021 (DEFIS) ID.
245025651
, Recibo de entrega de DEFIS 2021 ID.
245025652
,
Declaração de
informações socioeconômicos e fiscais 202
2 ID.
245025654
,
Recibo de entrega de DEFIS
2022
ID.
245025655
,
Declaração de
informações socioeconômicos e fiscais 202
3
(DEFIS)
ID.
245025656
,
Recibo de entrega de DEFIS
2023 ID.
245025657
, Certidão negativa de bens ID.
245025658
,
245025660
e
245193693
,
preenchem os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso, com razão a Apelante em seu pleito.

Desta forma, ante a demonstração de
hipossuficiência
, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que,
tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal,
tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge
os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo nosso)

(N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Igualmente, não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, de acordo com o exposto pelo Artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como considerando a demonstração inequívoca de impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula 418 do STJ.

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita
em sede recursal.

Viabilização do processamento e julgamento dos embargos à execução.

A parte Apelante
aponta que houve o pagamento das custas iniciais em 27 de agosto de 2024 e que somente assim se deu em razão da exclusão do

Embargante do feito principal e posterior inclusão por meio de Agravo de Instrumento
1020376-70.2024.8.11.0000
.

Da análise do feito, verifica-se que o pleito recursal merece acolhimento.

Para tanto, destaco de forma pormenorizada situações importantes e que ocorreram no curso da execução principal e dos embargos à execução.

Após o julgamento do Agravo de instrumento
1010307-76.2024.8.11.0000
, o qual discutia a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, houve em 17 de junho de 2024 o comparecimento espontâneo da A
pelante
na execução
1005881-92.2024.8.11.0041
, a qual foi referendada pelo juízo como devidamente citada naquele feito
, sendo que na mesma data foi realizada a
distribuição dos
E
mbargos à
E
xecução 1025324-29.2024.8.11.004
(autos da origem).

Na data de 18 de junho de 2024, sobreveio decisão nos Embargos à execução determinando o recolhimento das custas, ante a impossibilidade de
se auferir a hipossuficiência alegada pela A
pela
nte.

Ocorre que na data de 05 de julho de 2024, não obstante a existência de comparecimento espontâneo, o juízo da execução (
1005881-92.2024.8.11.0041
)
determinou a exclusão da
Apelante
do feito, sob argumento que não havia que se falar em grupo econômico.

Ato contínuo, a
Apelante
em 11 de julho de 2024 informou nos Embargos à execução a determinação exarada pelo juízo da execução a respeito da exclusão da Embargante da ação principal, o que de forma inequívoca inviabilizaria a manutenção da ação defensiva, pleiteando, em razão disso, a suspensão dos embargos.

Na mesma data, o juízo mencionou sobre a inexistência de qualquer efeito suspensivo em razão do Agravo de instrumento
1020376-70.2024.8.11.0000
apresentado para incluir a
Apelante
no polo da ação principal, bem como que haveria necessidade de recolhimento das custas processuais do Embargos à execução.

Em
08
de agosto de 2024 sobreveio decisão monocrática deste relator para
determinar a inclusão da empresa
Evolução
Med
–
Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Ltda ao polo passivo da lide originária
, cujo trânsito em julgado se operou em 07 de setembro de 2024.

Ocorre que
na data de 26 de agosto de 2024 os Embargos à execução foram extintos, sob argumento de que não houve o recolhimento das custas processuais, que somente foram apresentadas como pagas em 27 de agosto de 2024 em razão da oposição de embargos de declaração que foram rejeitados.

Pois bem. De saída importa destacar que o feito executório não pode ser impulsionado ou movimentado de forma alheia a eventual Embargos à execução,
sob pena d
e existência de decisões conflitantes e que operam efeitos no mesmo processo
e às mesmas partes
.

No caso, não restam dúvidas acerca da oposição de Embargos à execução, sendo que em data posterior houve decisão
no feito
da execução
excluindo a
Apelante
do polo passivo do feito principal, fato que de forma inconteste invalidaria a oposição e legitimidade da ação defensiva.

Assim, a
re
inclusão da
Apelante
no feito principal,
a partir de
decisão exarada
por este Tribunal
, cujo trânsito em julgado somente se deu em 07 de setembro de 2024
, deveria ser o termo inicial para contagem do prazo para oposição dos embargos à execução, considerando que h
avia sido realizada
sua exclusão pelo juízo da execução.

No entanto, não tendo havido o devido respeito aos procedimentos e prazos
referente a execução e os embargos à execução, considerando que, em um primeiro momento, havia dúvida quanto
a
possibilidade de inclusão da Recorrente na execução
e depois a respeito da legitimidade ativa da ação defensiva, e, por sua vez, a necessidade de pagamento das custas iniciais, não pode ser considerado como inapta a petição inicial apresentada pelo Apelante.

Da mesma forma, verifica-se que inclusive há alegação de que as custas iniciais foram devidamente recolhidas
em 27 de agosto de 2024
, período em que estava decorrendo o prazo para recurso acerca da decisão que incluiu a
EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
no feito executório.

Por isso, considerando a inexistência
de motivos para justificar o indeferimento da petição inicial, considerando que até o trânsito em julgado d
o Agravo de Instrumento
1020376-70.2024.8.11.0000
havia dúvida razoável acerca da legitimidade do Apelante
, resta evidente a ocorrência de

error
in
procedendo
a existência de sentença que indeferiu a petição inicial.

As condutas praticadas em desacordo com o ordenamento processual acabaram por gerar uma nulidade insanável (
error
in procedendo
) que somente será corrigida com a cassação da referida sentença e o retorno dos autos para seguir o devido processo legal.

O
error
in procedendo
acontece
quando
ocorrem falhas ou equívocos na condução do processo judicial que se mostrarem em desacordo com o ordenamento processual vigente e que podem comprometer a validade da sentença, afetando diretamente a regularidade e a legalidade da decisão terminativa.

O julgador, na análise de eventual recurso de apelação pode identificar e solucionar erros processuais que maculam a existência jurídica da sentença,
ainda que não arguido pelas partes.
A prerrogativa de se reconhecer e corrigir o
error
in procedendo
de ofício derivam da necessidade de se garantir a regularidade processual e a observância do devido processo legal.

Nesse sentido, há de se destacar na possibilidade do
error
in procedendo
ser reconhecido até mesmo de ofício, quando verificada que o devido processo legal foi perdido diante de erro insanável.

Vejamos como dispõe o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – ACORDO ANTES DA SENTENÇA – PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PARA CONFIRMAR ACORDO NÃO APRECIADO – SENTENÇA QUE DEIXA DE HOMOLOGAR O ACORDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DA
AÇÃO.

Quando o comando judicial
distancia-se
do mandamento processual vigente, assim como da situação fática e jurídica evidenciada nos autos (
error
in
judicando
e
error
in procedendo), eiva o processo de nulidade insanável a partir do ato que o maculou, impondo a sua cassação de ofício.

(N.U 1005062-54.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO NA ORIGEM - INFRIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO À NÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ICMS/DIFAL NÃO ANALISADO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO.

1.
Por força do princípio da não surpresa previsto nos
arts
. 9º e 10 do CPC, é vedado ao julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, a respeito de questão sobre qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício.

2. Assim, restando evidenciado o “
error
in procedendo” na extinção do processo, sem ouvir as partes, a declaração de nulidade da sentença é medida que se impõe.

3. Sem que haja a apreciação pelo juízo singular sobre a falta de recolhimento do ICMS - Diferencial de Alíquota, eventual análise pelo Tribunal acarretaria supressão de instância, já que não se trata de causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.
(N.U 0002247-95.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023) (grifo nosso)

Esta correção de ofício é defendida até mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DEINDÉBITO. SENTENÇA DECLARADA NULA EM DECORRÊNCIA DE ERROR IN
PROCEDENDO .
RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. JULGAMENTO, DESDE LOGO, PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O
error
in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, devendo o julgado ser anulado a fim de que outro seja proferido na instância de origem
. 2. É nula a sentença que não fundamenta o indeferimento de pedidos da inicial e deixa de manifestar-se acerca de perícia incontroversa presente nos autos. 3. Para que o tribunal possa julgar desde logo o mérito da causa na apelação, é necessário que a sentença não apresente vício que lhe comprometa a validade. Havendo o vício, o órgão superior deverá anular a sentença e restituir os autos à instância inferior para
queali
outra seja proferida. 4. Recurso especial desprovido.”
(STJ - REsp: 1236732 PR 2011/0030715-5, Relator: Min. João Otávio de Noronha, j. 16/06/2011, T4 - Quarta Turma, p.
DJe
24/06/2011) (grifo nosso)

Ademais, a fim de se evitar futuras arguições, há de se ressaltar que não se trata de decisão
extra petita
, mas de garantia a lisura do devido processo legal.

Diante de tais considerações, outro caminho não há que não seja a anulação da sentença recorrida, para que os autos retornem à Comarca de origem para prosseguimento.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para anular o ato sentencial recorrido por
error
in procedendo
e, de consequência, determinar o retorno dos autos à origem para
seu regular
prosseguimento.

Sem honorários frente
à anulação da sentença recorrida
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024